Tribunal: TJPA
Processo: 0803777-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803777-32.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSEMAR COSTA DA SILVEIRA

AGRAVADO: COMPLEXO EMPRESARIAL COSTANORTE IMP E EXP LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FALIMENTAR. O MAGISTRADO SUSPENDEU A EXPEDIÇÃO DE TODOS OS ALVARÁS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL POR TER CONSTATADO VÁRIAS DENÚNCIAS DE FRAUDE E CRIME FALIMENTAR. CONSIDEROU QUE O CASO REQUER UM TRATAMENTO MAIS CAUTELOSO. DECISAO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CONFERE AO MAGISTRADO O PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A
usente a probabilidade de provimento do recurso, já que nos autos da Ação Principal foram encontradas várias denúncias de possíveis fraudes e crime falimentar, o que levou o Juiz de Primeiro Grau a se reservar para proferir qualquer decisão apenas em Sentença final, o que é devidamente possível.

II –
É sabido que no caso em tela, é conferido ao Magistrado o poder geral de cautela na condução de todos
os atos processuais, pois o mesmo verificou que tal medida pode ensejar no risco de dano grave, difícil ou impossível reparação em favor do agravado.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803777-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSEMAR COSTA DA SILVEIRA

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: COMPLEXO EMPRESARIAL CONSTANORTE IMP E EXP LTDA

ADVOGADO: BRUNNO GARCIA DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSEMAR COSTA DA SILVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa nos autos da Ação Falimentar proposta pelo
COMPLEXO EMPRESARIAL COSTANORTE IMP E EXP LTDA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado por ter constatado várias denúncias de fraude e crime falimentar envolvendo o principal credor de massa falida, considerou que o caso requer um tratamento mais cauteloso por parte deste Juízo, sendo assim, renovou a decisão de fls. 1341 e suspendeu a expedição de todos os alvarás até a prolação da sentença final.

Aduz que é inescusável e intransponível que a decisão agravada é capaz de gerar enorme lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que com o longevo tramite da ação 21 (anos) e a possibilidade de mais um longo tempo de tramitação, ante a tentativa de habilitação de suposto credor, que já fora desabilitado em 1º e 2º graus.

Alega que é imperioso registrar que esta medida recursal visa aniquilar o despacho que determinou a continuidade do sobrestamento do processo, com pagamento do crédito do valor principal atualizado ao Agravante mesmo cessadas as condições para isso, qual seja, o tramite de AI de suposto credor, devidamente transitado em julgado sem recepção em nenhum efeito.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Juntou documentos às ID.1742545/1742622.

Às ID.1845352 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2336900 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
por ter constatado várias denúncias de fraude e crime falimentar envolvendo o principal credor de massa falida, considerou que o caso requer um tratamento mais cauteloso por parte deste Juízo, sendo assim, renovou a decisão de fls. 1341 e suspendeu a expedição de todos os alvarás até a prolação da sentença final.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, entendo que a presente decisão guerreada não merece reparo, haja vista, não estarem presentes os requisitos necessários.

Digo isto, porque entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, já que nos autos da Ação Principal foram encontradas várias denúncias de possíveis fraudes e crime falimentar, o que levou o Juiz de Primeiro Grau a se reservar para proferir qualquer decisão apenas em Sentença final, o que é devidamente possível.

Importante ressaltar, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é sabido que no caso em tela, é conferido ao Magistrado o poder geral de cautela na condução de todos
os atos processuais, pois o mesmo verificou que tal medida pode ensejar no risco de dano grave, difícil ou impossível reparação em favor do agravado.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATIDA

A DECISÃO MONOCRÁTICA, EIS AUSENTE RAZÃO BASTANTE QUE JUSTIFIQUE A SUA REFORMA. PRECEDENTES.

RESERVA
DE HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO. INVIABILIDADE. "
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
RESERVA
E LIBERAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO RATIFICADA. PRECEDENTES. Embora o disposto no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, na espécie, há fundada dúvida acerca da idoneidade do agravante e, assim, pode
o
Magistrado
indeferir o pedido de
reserva

de honorários contratuais e liberação dos honorários sucumbenciais com base
no
poder
geral de
cautela
que lhe é conferido. No caso, o agravante está sendo alvo de graves acusações que significariam suposta lesão ao direito de milhares
de pessoas na região de Passo Fundo e arredores.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (
Agravo
,
Nº 70069983054, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 30-08-2016)

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020